Tribunal: TJSP
Processo: 2024296-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Rateio condominial. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que acolheu a Impugnação apresentada pelo Instituto executado, afastando o excesso de execução. INCONFORMISMO do Condomínio exequente deduzido no Recurso. EXAME: Critério de cálculo da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a condenação que foi definido no título exequendo,

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Rateio condominial. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que acolheu a Impugnação apresentada pelo Instituto executado, afastando o excesso de execução. INCONFORMISMO do Condomínio exequente deduzido no Recurso. EXAME: Critério de cálculo da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a condenação que foi definido no título exequendo, formado na fase de conhecimento, por Acórdão transitado em julgado. Questão que não pode ser modificada em sede de Impugnação, sob pena de afronta à coisa julgada. Aplicação do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e dos artigos 507 e 508, ambos do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*